Tribunal: STF
Processo: ARE 1561182
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SALDOS DE CONTAS DO FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INCONFORMISMO COM RESULTADO DO JULGADO. FGTS. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR PELO INPC E/OU IPCA/OUTROS ÍNDICES. ADI 5090/DF. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES CORRETOS PELA CEF. EFEITOS ERGA OMNES E VINCULATIVO. MODULAÇÃO DE EFEITO PELA CORTE SUPREMA. DECISÃO PROSPECTIVA, SEM ALCANCE AO PERÍODO PRETÉRITO AO OBJETO DESSA AÇÃO. VETOR INTERPRETATIVO E DIRETRIZES TRAÇADAS PELO STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A DECISÃO DA ADI COMO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL NESTES AUTOS. QUESTÃO JÁ EXAUSTIVAMENTE FUNDAMENTADA PELA TURMA RECURSAL. NADA A RECONSIDERAR EM RELAÇÃO À DECISÃO ANTERIORMENTE PROLATADA” (fl. 8, e-doc. 105).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. Pleiteiam que “o acordão recorrido seja reformado, a fim de que se julguem parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para que que os depósitos existentes ainda não sacados e os depósitos a serem realizados sejam igualmente corrigidos por índice de correção monetária não inferior ao IPCA, a partir de junho/2024, nos termos fixados pela decisão vinculante tomada na ADI 5.090/DF” (fl. 12, e-doc. 107). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de harmonia do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090 (e-doc. 111).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “a decisão na ADI nº 5.090 é vinculante e fixou entendimento no sentido de que os saldos de FGTS serão corrigidos pela TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos, tendo ‘como piso o índice oficial de inflação (IPCA)’, é obrigatório que as suas conclusões sejam aplicadas a todas as ações que discutam a mesma questão, mesmo que eventual descumprimento só possa ser auferido no futuro” (fl. 6, e-doc. 112).



    Pedem o provimento deste recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 28.7.2025, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem, para observar o Tema 787 da repercussão geral.



    6. Em 8.8.2025, a Presidência da Turma Recursal de origem não conheceu “dos agravos interpostos pela parte autora, por se tratar de recursos manifestamente inadmissíveis (art. 932, III, do Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015)” (e-doc. 125).



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração parcialmente acolhidos “apenas para determinar a remessa do agravo regimental (Evento 151) ao Supremo Tribunal Federal, para apreciação e eventual julgamento (art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015)” (e-doc. 127).



    7. Em 30.10.2025, a Presidência do Supremo Tribunal determinou a livre distribuição deste recurso, ao fundamento de que, “após a determinação de aplicação da sistemática da repercussão geral, com a baixa à origem, o processo foi restituído para nova apreciação do Tribunal, sendo assim não se justifica a atuação da Presidência (art. 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 130).



    8. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos, em 12.11.2025, por livre distribuição.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    10. Na espécie vertente, a Turma recursal de origem dirimiu a controvérsia sobre índices aplicáveis à atualização monetária dos depósitos efetuados nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, nestes termos:



    “Por óbvio, se a questão já fora pacificada pelo STF na ADI 5090, tendo esta Turma Recursal seguido tal entendimento, após amplo debate em sessão em vários julgamentos anteriores, o referido entendimento terá que ser fatalmente aplicado em outros casos idênticos, na forma do artigo 926 do CPC, enquanto objetivo de uniformizar e integrar as decisões judiciais, sendo certo que tal medida dispensa a sustentação oral do advogado, já que seria desnecessária e meramente protelatória. 



    Por sua vez, a parte autota não demonstrou existência de distinguishing, em relação ao precedente apontado na decisão embargada, de forma a desafiar novo julgamento com debate em sessão, conforme deseja. 



    No entanto, para evitar futuras alegações de ocorrência de cerceamento de defesa, o referido processo fora inserido em pauta de julgamento com a devida intimação prévia das partes, com oportunidade de assistir ao julgamento em sessão e, caso queiram, apresentar sustentação oral, conforme preconiza o Regimento Interno das Turmas Recursais do Rio de Janeiro. 



    Compulsando os autos, não verifico qualquer nulidade no acórdão embargado, tendo oportunizado ao advogado a sustentação oral para efeitos de garantir o contraditório e ampla participação das partes no feito. 



    A discussão acerca da correção monetária dos depósitos vertidos em contas fundiárias já havia sido analisada pelo pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 1614874/SC (Tema 731), pela sistemática de Recurso Repetitivo, quando fixou a seguinte tese: 



    ‘A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.’



      Recentemente, em 12/06/2024, no julgamento da ADI 5090/DF pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal - STF, por maioria, e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento:



      a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e 



    b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação. 



    Nesse contexto, em que pese os argumentos da recorrente, quanto à necessidade de adoção de outros índices de correção monetária, em substituição à TR, por esta não ter se mostrado um índice eficiente no combate à diminuição do valor depositado em decorrência da inflação, em evidente prejuízos aos trabalhadores, a controvérsia se encontra superada após a manifestação da Corte Constitucional, no sentido de atrelar a rentabilidade mínima das contas fundiárias ao IPCA, cabendo ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação quando a remuneração dessas contas não alcançar o índice eleito. 



    Todavia, considerando os efeitos prospectivos do direito reconhecido no julgamento da ADI 5090/DF, o novo regramento não terá incidência sobre tempo pretérito, passando a valer a partir de 17/06/2024, data da publicação no DJe da ata do julgamento.



      Impende salientar que a ausência do trânsito em julgado da ADI 5090/DF não obsta a aplicação do entendimento nela externado para o julgamento do presente recurso, haja vista seu efeito erga omnes, inclusive com aplicação imediata pelos tribunais inferiores (STF, RE 1129931AgR/SP, 2ª Turma, Ministro Gilmar Mendes, julgado em 17/08/2018, Publicação 27/08/2018), consoante o princípio da hierarquia de instâncias. 



    Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão por ele proferida, pela qual é declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento (STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 4867/PB; publicação em 06/10/2020)” (fls. 1-2, e-doc. 105).



    Como assinalado pela Turma recursal de origem, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, Redator para o acórdão o Ministro Flávio Dino, este Supremo Tribunal decidiu que “a remuneração das contas do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança, modulando os efeitos para os novos depósitos efetuados a partir de 2025”, em julgado com a seguinte ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2. O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991” (Plenário, DJe 9.10.2024).



    A orientação firmada nessa ação direta aplica-se a partir da publicação da ata de julgamento apenas aos depósitos ocorridos depois daquele julgamento, não retroagindo para incidir sobre os saldos existentes nas contas vinculadas ao FGTS. 



    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos para rediscutir a modulação de efeitos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, o Supremo Tribunal reafirmou que “a determinação de eventuais medidas compensatórias nos anos em que a remuneração das contas vinculadas não atingir o IPCA é matéria de gestão do Fundo e deve ser conduzida por seu órgão gestor. É o Conselho Curador do FGTS que tem a expertise necessária para avaliar a sustentabilidade do Fundo e definir eventuais ajustes, dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Assim, qualquer tentativa de detalhar sua atuação extrapolaria a função jurisdicional do STF, invadindo o espaço de decisão administrativa e técnica do órgão. Dessa forma, não há obscuridade a ser sanada em relação à atuação do Conselho Curador” (ADI n. 5.090-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 4.4.2025).



    Nesse sentido, confira-se, por exemplo, o julgado a seguir:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CORREÇÃO MONETÁRIA. ADI 5090. ÍNDICE OFICIAL DE INFLAÇÃO (IPCA). ‘MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS PASSADAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual discutia a aplicação do Índice Oficial de Inflação (IPCA) na remuneração de contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 2. O recorrente buscou a recomposição financeira de saldos do FGTS por índice distinto da Taxa Referencial (TR) para períodos anteriores à data de modulação de efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, alegando violação a diversos dispositivos constitucionais. 3. O Tribunal de origem havia inadmitido o recurso extraordinário por entender que a decisão recorrida estava alinhada ao julgamento da ADI 5090 do Supremo Tribunal Federal, que modulou os efeitos para aplicação futura do IPCA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao aplicar os efeitos prospectivos da ADI 5090 sobre a remuneração das contas do FGTS, está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090, que reconheceu o direito à remuneração das contas do FGTS em valor que garanta, no mínimo, o Índice Oficial de Inflação (IPCA), mas modulou os efeitos para que tal aplicação ocorra apenas a partir de 17 de junho de 2024 (data de publicação da ata de julgamento). 6. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de alegadas perdas passadas anteriores à modulação de efeitos da ADI 5090. IV. DISPOSITIVO 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.569.824-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, ata de julgamento de 18.11.2025, pendente a publicação do acórdão).



    Citem-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.550.405/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.5.2025; ARE n. 1.539.067/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.3.2025; ARE n. 1.550.407/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.5.2025; ARE n. 1.550.146/RJ, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 26.5.2025; e ARE n. 1.533.881/RJ, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.2.2025



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora